Tribunal: TJDFT
Processo: 0001309-48.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. PRECLUSÃO. LIMITE TEMPORAL ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de acordo de não persecução penal indeferido na primeira instância comporta irresignação recursal. Cientificada a parte interessada da decisão desfavorável e não interposto recurso, tem-se por operada a preclusão sobre o tema. Portanto, não há que se falar em máculas capaz de comprometer a higidez da prolação da sentença que, por isso, se mantém.
2. Outrossim, o negócio jurídico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), encontra limite temporal no recebimento da denúncia, incabível a celebração do acordo no atual estágio da demanda criminal.
3. Apelação conhecida e desprovida.